Tribunal: TJDFT
Processo: 0744106-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744106-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR AGRAVADO: SYRLENE ROBERTA CONSOLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sidney Roberto Consoli Júnior em face da r. decisão (ID 65194769) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Syrlene Roberta Consoli, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar “que o Detran se abstenha de realizar qualquer restrição administrativa sobre o veículo Chevrolet Spin 2014, até o trânsito em julgado da presente ação.”. Sustenta que exerce a posse pacífica e exclusiva do veículo Chevrolet Spin, desde sua aquisição em 2014, transferindo-o para a irmã dele, ora Agravada, em junho/2019, para que pudesse solucionar pendências administrativas, mas sem a intenção de lhe transferir a propriedade ou a posse do veículo. Afirma que, desde junho/2019, assumiu o pagamento de todas as despesas administrativas do veículo, IPVA e seguro, bem como os custos com a manutenção, circunstâncias que evidenciam a posse com animus de dono. Aduz que a usucapião extraordinária prescinde de justo título ou boa-fé, bastando a posse mansa e ininterrupta por mais de cinco anos. E salienta que o veículo pode sofrer restrições administrativas que o impossibilitariam de realizar suas atividades laborais Requer, assim, em tutela de evidência, que se reconheça que o recorrente exerce a posse pacífica e ininterrupta do veículo por mais de cinco anos; e a tutela de urgência para que o Detran se abstenha de realizar qualquer restrição administrativa sobre o veículo Chevrolet Spin 2014, até o trânsito em julgado da presente ação. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O reconhecimento da prescrição aquisitiva de bem móvel (veículo) na modalidade extraordinária, dispensa título ou boa-fé, tendo como requisitos (i) a posse contínua e incontestada, ou seja, sem interrupções, mansa e pacífica e (ii) o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 1.261 do CC, segundo o qual “Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.”. O caso em exame observa-se que o Autor/Agravante adquiriu o veículo Chevrolet/SPIN 1.8l, AT, placa OZW1698, no ano de 2014, pelo preço de R$ 60.990,00 (sessenta mil, novecentos e noventa reais) (ID 212635119, na origem). O DUT do veículo (ID 212631267, na origem) e o CLRV do ano de 2019 (ID 212631269, na origem), quando confrontado com o CLRV do ano de 2018 (ID 212631268), demonstram que a propriedade do veículo foi transferida para a Agravada em 2019. O c. STJ decidiu que, “apesar da regra geral de que o domínio de bens móveis se transfere pela tradição, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limita o exercício da propriedade plena, uma vez que torna impossível ao proprietário que não consta do registro tomar qualquer ato inerente ao seu direito de propriedade, como o de alienar ou de gravar o bem.” (REsp n. 1.582.177/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016.) Diante desse cenário, especialmente pelo caráter fático da posse, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, o exame da questão posta nos autos não prescinde de instrução probatória, com a oitiva da parte contrária, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito no presente momento processual. Frise-se, ademais, que o recorrente postula, em tutela de urgência, verdadeiro salvo conduto, com imposição à Autoridade de trânsito de obrigação de não fazer, para impedir a aplicação de sanções administrativas, o que tampouco encontra amparo no ordenamento jurídico. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator